Tribunal: TJES
Processo: 0014489-40.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Área de Preservação Permanente
Data de julgamento: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014489-40.2016.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: REALMAR DISTRIBUIDORA LTDA. e outros
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DANO AMBIENTAL. APRESENTAÇÃO E APROVAÇÃO DE PRAD ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. INDEFERIMENTO DE DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA EDIFICADA PARCIALMENTE EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. DANO MORAL COLETIVO. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou improcedente pedido em ação civil pública movida em face de Realmar Distribuidora Ltda. e Invest Participações Imobiliárias S/A. O MPES pleiteia reforma da decisão para impor às rés (i) integral recuperação do dano ambiental com base em Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD), (ii) obrigação de demolição de estruturas construídas sem licença, (iii) condenação por dano moral coletivo e (iv) publicação da condenação como medida pedagógica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões centrais em discussão: (i) avaliar se a execução do PRAD aprovado antes do ajuizamento da ação é suficiente para afastar a condenação em obrigação de fazer e de demolição; (ii) estabelecer se a ausência de comprovação de dano extrapatrimonial concreto inviabiliza a condenação por dano moral coletivo; e (iii) definir se há necessidade de publicação da condenação com caráter pedagógico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A execução do PRAD aprovado pelo IDAF anteriormente ao ajuizamento da ação e devidamente cumprido pelas rés atende ao propósito de recuperação ambiental, inexistindo necessidade de nova condenação quanto a essa obrigação.

A demolição da área de lazer construída sem licença, embora em área de preservação permanente, revela-se prejudicial ao meio ambiente segundo laudo pericial, sendo recomendável a manutenção da estrutura e adoção de medidas compensatórias.

O dano moral coletivo, em casos de ilícito ambiental com violação de área protegida, configura-se in re ipsa, prescindindo da demonstração de dano concreto à coletividade, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

A restauração da área por meio da execução do PRAD - Plano de Recuperação de Área Degradada, não obsta a condenação ao pagamento de dano moral coletivo, por serem cumuláveis as sanções civis - e penais - com a obrigação de reparar o dano, conforme expressamente disposto no art. 225, § 3º, da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para condenar as rés ao pagamento de dano moral coletivo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual de Serra, que julgou improcedente o pedido formulado na presente ação civil pública movida em face de
REALMAR DISTRIBUIDORA LTDA. (SUPERMERCADO EXTRABOM) e INVEST PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS S/A
, ora apeladas.

Para melhor compreensão, rememoro que o
MPES
sustentou, na exordial, que as apeladas promoveram intervenções em área de preservação ambiental e descumpriram normas ambientais, resultando em danos ao ecossistema local e à coletividade. Afirma que:

a) A área adquirida e ocupada pelas apeladas, próxima à Lagoa Jacunem, foi utilizada para construções e atividades que causaram degradação ambiental, incluindo a implantação de um quiosque e um campo de futebol sem a obtenção de licenças ambientais adequadas para sua execução;

b) A empresa Invest obteve uma licença prévia ambiental que não autorizava a construção de um Centro de Distribuição de Alimentos, porém, deu início às obras e, posteriormente, ampliou o empreendimento sem a realização do Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) exigido, eis que a obra metragem do empreendimento passou de 11.760,27m2 para mais de 12.000m2;

c) Parte da “área de lazer” construída (quiosque com churrasqueira e campo society) suprimiu área de preservação ambiental, definida pelo IDAF em 50 (cinquenta metros) de distanciamento a partir da Lagoa Jacunem;

d) O IDAF, em 29.09.2015, concluiu que o dano ambiental compreende área de 0,16 hectares, que "corresponde a 1.600m2”, de forma que a recuperação deve ser de uma área de 3.200m2;

e) Para o fim de se manterem as características ambientais da área degradada, mostra-se de rigor a demolição das obras relativas ao campo de futebol e área de lazer com churrasqueira (pelo menos no que invadiu a área de preservação ambiental e for necessário para lhe garantir a devida proteção).

O ilustre magistrado singular, ao sentenciar o feito, julgou improcedente a tutela de obrigação de fazer postulada, aduzindo para tanto que, antes mesmo do ajuizamento da demanda, as apeladas já haviam apresentado Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) ao órgão ambiental competente, o qual, após devidamente aprovado, encontra-se em regular execução; improcedente o pedido de demolição da área de lazer edificada em razão da conclusão alcançada pelo perito do Juízo, e, por fim, improcedente o pedido de dano moral por ausência de ofensa a direitos da coletividade.

Inconformado, o
MPES
sustenta, em suas razões recursais, que (i) a sentença, ao mesmo tempo que reconhece a ocorrência de dano ambiental, conclui pela improcedência do pedido autoral sob fundamentos que tangenciam uma aparente “perda do objeto”, com o que não se pode concordar; (ii) a execução de Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD), no curso de demanda de natureza coletiva, não autoriza a improcedência do pleito autoral; (iii) deve ser reconhecido, no caso, o dano moral coletivo, sob pena de premiar-se o agressor ambiental que efetiva degradação de modo clandestino; (iv) deve-se impor a obrigação de tornar pública a condenação imposta em razão da degradação ambiental, com a finalidade pedagógica; (v) a Lei Estadual nº 5.361/1996 exige que a recuperação deve ser equivalente ao dobro da área suprimida, exigência não realizada pelo IDAF por ocasião da aprovação do PRAD.

Requer assim, ao final, seja a sentença reformada e condenadas as rés, ora apeladas, a (1) recuperarem integralmente o dano ambiental, conforme PRAD já apresentado e aprovado; (2) recuperarem a área próxima à Lagoa Jacunem, conforme PRAD já apresentado e aprovado; (3) recuperarem o dobro da área degradada com a construção da área de lazer e adjacências; (4) executem os planos de recuperação apresentados e aprovados; (5) publicarem a condenação imposta em jornal de grande circulação; (6) pagarem dano morais coletivos.

Do exame que fiz dos autos e das razões deduzidas pelo órgão ministerial, penso merecer parcial reforma a sentença objurgada.

A presente ACP foi ajuizada pelo MPES na data de 07/07/2016, noticiando a ocorrência de dano ambiental provocado pela construção de um Centro de Distribuição de Alimentos (CDA) no ano de 2012 em área abrangida por Unidade de Conservação (UC), da categoria Área de Proteção Ambiental (APA), criada pela Lei Municipal n. 2.135/1998, no lugar denominado Cacu, Município de Serra.

Alega-se que nos Laudos de Autorização Florestal - LAF, o IDAF foi favorável à supressão da vegetação para a realização da edificação, impondo, lado outro, que a interessada deveria observar distância mínima de 50 (cinquenta) metros das margens da Lagoa Jacunem.

Nesse contexto, pontuou-se na exordial que (fls. 07):

“024 - Ocorre que parte da 'área de lazer' (quiosque com churrasqueira e campo society) foi edificada em
área de preservação_ambiental
, prevista em leis municipais, e definida pelo IDAF em
50_metros
de distanciamento a partir da Lagoa Jacunem. O IDAF aumentou a proteção, passando-a dos 30 metros de APP previstos nas leis para 50 metros, por se estar em urna APA.

(...)

034 - O IDAF, órgão responsável por autorizar a supressão, porém, foi ao local, em 29.09.2015, e concluiu se ter dado o dano ambiental em área de 0,16 hectares (fi. 957 - V. V), que ‘corresponde a 1.600 m2’. Nesta ação,
será considerada essa área para fins de cálculo da área a ser recuperada
, observadas as demais exigências legais.” (grifo no original)

De fato, realizada a perícia técnica, apurou-se que as apeladas, na ocasião da obra do referido Centro de Distribuição de Alimentos, realizaram a edificação de área de lazer consistente em churrasqueira e campo society que, além de não precedidos da necessária licença, avançaram parcialmente sobre a área de proteção ambiental delimitada pelo IDAF, isto é, contando-se 50 (cinquenta) metros das margens da Lagoa Jacunem.

Veja-se:

“i) Informar se as atividades e intervenções realizadas CDA, nas proximidades da Lagoa Jacuném, foram precedidas de licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes? Informar ainda se a construção da área de lazer respeitou eventual licença emitida por algum órgão, e qual o órgão?

As atividades e intervenções foram precedidas de Licença Prévia, a partir da qual o estabelecimento iniciou as obras.
Não foi encontrada nos autos nenhuma licença específica para a aludida área de lazer
.”

“k) Por meio da delimitação dos limites do CDA em contraste com os limites da Lagoa Jacuném, foi observado o respeito à distância mínima de 50 metros da Lagoa, conforme determinado pelo IDAF no documento de fl.76? Em caso negativo, informe onde houve o avanço sobre a área protegida.

Na área de lazer, observa-se um sensível avanço nos 50 metros
. O ponto mais pronunciado avança aproximadamente 5,0 metros, conforme ilustra o croqui a seguir. A linha vermelha detalha 50,0 metros e o círculo preto denuncia a área de lagoa já ultrapassada.”

“l) A implantação de um quiosque com churrasqueira e um campo de futebol society (chamada 'área de lazer') próximo à Lagoa, conforme fotografias de fis. 975-978, está de acordo com as finalidades definidas em lei para a Área de Proteção Ambiental- APA da Lagoa Jacuném?

Não.”

“m) Esta Área de Lazer está inserida, total ou parcialmente, dentro dos 50 metros a serem respeitados, em relação à Lagoa Jacuném, conforme determinado pelo IDAF quando da emissão da licença?

Parcialmente.”

Há nos autos um elucidativo croqui da área que bem demonstra o avanço da construção da referida “área de lazer” sobre a faixa de preservação ambiental conforme os limites traçados pelo IDAF, cuja visualização facilita sobremaneira a compreensão dos fatos narrados:

Um segundo croqui, de forma ampliada, torna mais nítida a visualização específica da área em que houve a supressão irregular de vegetação, designada em cor amarelada mais clara:

É induvidoso, incontroverso, que a construção alusiva à área de lazer avançou sobre área designada como de proteção ambiental. Sobre tal fato, é verdade, não há discussão.

O IDAF lavrou auto de infração em desfavor da INVEST PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS S/A, em 14/09/2015, pelo desmatamento de 1.600m2 (mil e seiscentos metros quadrados) de vegetação nativa da mata atlântica em área de preservação permanente sem autorização prévia
, determinando, naquela oportunidade, a interdição da área, recuperação dos danos mediante execução de projeto de recuperação (PRAD) e o pagamento de multa fixada em R$15.000,00 (quinze mil reais) (fl. 1013/1.015), cujo teor restou transcrito na sentença objurgada,
in litteris
:

“Descrição da infração:

Desmatar 0,16 (zero vírgula dezesseis) hectares de vegetação nativa da Mata Atlântica, em estágio inicial de regeneração, considerada de Preservação Ambiental, em desacordo com a autorização fornecida pelo IDAF.

[...]

A infração ocorreu em área de preservação permanente?

Sim.

[...]

Parte da quadra de esportes está localizada dentro da área de preservação ambiental permanente;

[...]

A proprietária procedeu a supressão vegetal e posterior deposição de terra (aterro) para a construção de uma quadra de futebol e um quiosque para uso pelos funcionários da mesma.

A vegetação suprimida apresentava fisionomia aberta, baixa biodiversidade, estatura de pequeno porte (inferior a 3 metros), baixa amplitude diamétrica, com ausência de cipós lenhosos e epífitas, fina camada de serrapilheira, predomínio de indicíduos arboreos pioneiros e ocorrência de indivíduos arbusivos e herbáceos (gramíneas), resultado de ações antrópicas no passado, características estas que permitem concluir tratar-se de fragmento florestal nativo da Mata Atlântica, no estágio inicial de regeneração.

A área degradada encontra-se dentro da faixa de 50 metros da margem da lâmina de água da Lagoa Jacunem, caracterizando-se como área de preservação ambiental, segundo legislação do município da Serra/ES, razão pela qual a mesma não teve a sua exploração florestal autorizada pelo IDAF, quando da emissão da Autorização de Exploração Florestal n.º449/2012, emitida em 13/12/2012.

A área cuja vegetação foi suprimida compõe um corredor ecológico ao longo da Lagoa Jacuném, sendo de especial importância a circulação segura dos animais silvestres da região
.

[...]

O valor da pena pecuniária foi fixado dentro dos parâmetros estabelecidos pela legislação vigente, considerando-se a dimensão e gravidade dos danos ambientais causados, o índice de cobertura florestal nativa presente na propriedade, a capacidade de pagamento do autuado, a primariedade do autuado e a existência de requerimento prévio para a exploração florestal na propriedade.

[...]

A área degradada está localizada na borda externa da faixa dos 50 metros que margeia a Lagoa Jacunen, ao lado e acima de um acesso à lagoa e de uma área anteriormente usada para estacionamento de veículos de pescadores e banhistas.
Considerando a existência de um corredor ecológico ao longo desta faixa de 50 metros e a interrupção do mesmo por este acesso, recomenda-se que o fechamento do mesmo e a recuperação da área mediante a implantação de PRAD a ser apresentado pelo autuado.

As evidências da supressão florestal realizada (material lenhoso e vegetal) foram encobertas pelo aterro realizado para a instalação da quadra de futebol no local.

Há necessidade de reparação do dano ambiental?

Sim.

[...]

Somos de parecer favorável à recuperação dos danos mediante a execução de Projeto de Recuperação Ambiental – PRAD, previamente analisado e aprovado pelo IDAF.

[...]

Autuado já havia apresentado PRAD para a recuperação da área em ação resultante da atuação da fiscalização da Prefeitura Municipal da Serra.”

Seguindo a orientação constante do laudo de fiscalização, apresentou-se o PRAD em
22/02/2016
(fls. 1.343), objetivando a recuperação da área degradada, conforme autuação promovida pelo IDAF.

Conforme bem salientado na sentença, antes mesmo do ajuizamento da ação coletiva, o IDAF, no exercício de suas atribuições legalmente estabelecidas, já havia aprovado o Plano de Recuperação de Áreas Degradadas - PRAD, cuja cópia encontra-se às fls. 1.661/1.685 (Vol 009), vinculado ao processo administrativo nº 43996/2015, com vistas à recuperação de área degradada de 1.912,50m2 (mil novecentos e doze vírgula cinquenta metros quadrados).

Por decisão datada de
06/07/2016
(fls. 1.689), o IDAF comunicou à apelada INVEST PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS S/A a aprovação do plano de recuperação apresentado, seguindo-se, após, a apresentação de relatórios de acompanhamento pela interessada até a realização de fiscalização pela própria autarquia estadual, que atestou, em 23/01/2018, a regular execução do cronograma, conforme se extrai do laudo de fls. 1.719:

“Aferir o índice da recuperação florestal e o resultado da integração das praticas ecológicas que promovam a restauração de ecossistema degradados. Durante a
vistoria realizada no dia 23 de Janeiro de 2018
, podemos constatar que área degradada com tamanho 1.912,50 M2 (Hum Mil Novecentos e Doze, Cinquenta Metros Quadrados ) situada nas coordenadas geográficas UTM 24 K , DATUM WG 84, de latitude 7770785 sul e longitude 373088 leste. Foram plantadas 277 (Duzentas Setenta Sete) mudas sendo 60% de Pioneiras ; 30% de Secundárias iniciais , Secundárias tardias e 10% de Clímax. As espécies que foram apresentadas no PRAD, Aroeira, Palmito Jussara, Camará Assapeixe , Goiaba , Araçá , Embaúba, lngá Pata de Vaca , Sibipiruna , Cajá Mirim, Paineira, Pau Ferro, Oiti, Angico Branco, Guanandi, Ipé Felpudo, Boleira, Jequitibá- Branco, Sapucaia.
Concluímos que o PRAD, esta em andamento conforme o cronograma apresentado ao IDAF
.” (grifo nosso)

Daí porque não vislumbro
error in judicando
no que se refere à rejeição do pleito ministerial alusivo à ordem de recuperação da área degradada de acordo com o plano de recuperação apresentado e aprovado pelo IDAF antes mesmo do ajuizamento da demanda, notadamente porque não há indícios de que o mesmo não tenha sido cumprido; ao revés, os laudos de fiscalização do IDAF, consoante ressaltado na sentença, atestam o cumprimento regular e adequado do plano aprovado, razão pela qual não há, com efeito, necessidade de tutela jurisdicional neste aspecto.

De fato, não há como dissociar do exame de mérito as próprias questões relativas ao interesse de agir, portanto, uma condição da ação.

Todavia, já ultrapassada a fase postulatória e instrutória, ainda que se reconheça a ausência de interesse de agir como resultado de ampla apreciação das provas, o resultado será o julgamento de mérito e não a extinção por sentença terminativa.

A propósito do assunto, confira-se a jurisprudência firmada pelo c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO QUE, POR MAIORIA, ACOLHE PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. CABIMENTO.

1. Cabem embargos infringentes contra acórdão que, por maioria, acolhe preliminar de ilegitimidade passiva e reforma sentença para extinguir a ação com fulcro no art. 267, VI, do CPC.

2. Em respeito ao devido processo legal, o art. 530 deve ser interpretado harmoniosa e sistematicamente com o restante do CPC, admitindo-se embargos infringentes contra decisão que, a despeito de ser formalmente processual, implicar análise de mérito.

3.
De acordo com a teoria da asserção se, na análise das condições da ação, o Juiz realizar cognição profunda sobre as alegações contidas na petição, após esgotados os meios probatórios, terá, na verdade, proferido juízo sobre o mérito da controvérsia
.

4. A natureza da sentença, se processual ou de mérito, é definida por seu conteúdo e não pela mera qualificação ou nomen juris atribuído ao julgado, seja na fundamentação ou na parte dispositiva. Entendida como de mérito a decisão proferida, indiscutível o cabimento dos embargos infringentes.

5. Recurso especial a que se dá provimento.

(REsp n. 1.157.383/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/8/2012, DJe de 17/8/2012.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL. DANO. PRETENSÃO RESSARCITÓRIA. ARTIGOS 489 E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ARTIGO 206 DO CÓDIGO CIVIL. PRESCRIÇÃO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. LITISPENDÊNCIA. PRESSUPOSTA A FALTA DE IDENTIDADE ENTRE OS ELEMENTOS DE CADA AÇÃO. REEXAME VEDADO. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. CONDIÇÕES DA AÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. SÚMULA 83/STJ. NÃO PROVIDO.

1. Não há falar-se em omissão ou falta de justificativa adequada nos casos em que o Tribunal de origem resolve a controvérsia na extensão da matéria devolvida.

2. Não se admite o recurso especial quando a questão federal nele suscitada não foi enfrentada no acórdão recorrido. Incidem as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (STF).

3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ).

4. A análise das condições da ação é aferida à luz da teoria da asserção, isto é, mediante a análise das alegações formuladas pelo autor na petição inicial, de modo que, demandando tais questões um exame mais aprofundado,
essa medida implicará julgamento de mérito
.

Súmula 83/STJ.

5. A incidência da Súmula n. 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial acerca do mesmo tema. Precedentes.

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.445.615/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024.)

A sentença, portanto, não merece retoque quanto à rejeição dos pedidos de recuperação da área mediante execução do plano de recuperação que já havia sido aprovado pelo IDAF antes mesmo do ajuizamento da ação.

A rejeição do pleito deduzido pelo
MPES
na presente ação pública, relativo à apresentação de PRAD ao IDAF e posterior execução (item I, do rol de pedidos da exordial), prejudica, nessa extensão, o pleito alusivo à obrigação de publicar o édito condenatório em jornais de grande circulação, conforme requerido no item V, do rol de pedidos da exordial (fls. 35),
in litteris
:

“V - Publicarem em jornal de grande circulação no Estado, para fins pedagógicos, em até 10 (dez) dias após terem ciência da sentença condenatória, terem sido condenadas pela Justiça de Serra, em ação civil pública pelo Ministério Público (declinando seu número e a Vara Judicial), a promoverem a recuperação ambiental prevista na alínea I acima, conforme redação a ser elaborada por V. Exª. E ainda a fazerem o mesmo, nas mesmas condições, após executarem o respectivo PRAD e comprovada a reparação do dano ambiental. O não cumprimento deverá ensejar multa.”

Em continuidade, o
MPES
pugna pela ampliação da área a ser recuperada pelas apeladas, eis que a Lei Estadual nº 5.361/1996 determina que a recuperação deve ser equivalente ao dobro da área suprimida, exigência não imposta pelo IDAF por ocasião da aprovação do PRAD.

Eis o texto legal:

Art. 14. Ficam proibidos o corte, a exploração e a suspensão das florestas de Preservação Ambiental.

§ 1º Excepcionalmente, a supressão ou alteração total ou parcial das florestas ou demais formas de vegetação, consideradas de Preservação Ambiental, dependerá de autorização dos órgãos competentes, federais e estaduais ouvidos o Conselho Estadual de Meio Ambiente - CONSEMA, quando necessária a execução de obras, planos, atividades ou projetos de utilidade pública ou interesse social, mediante aprovação de estudo prévio e relatório de impacto ambiental.

§ 2º A supressão que trata o parágrafo anterior fica ainda, condicionada à obrigação do empreendedor de recuperação em área próxima ao empreendimento,
equivalente ao dobro da área suprimida
, preferencialmente com espécies nativas de Mata Atlântica, ou outras formas de compreensão ecológica a ser determinada pelo Órgão competente.

Não obstante a tese recursal, há uma circunstância fática que impõe seja considerado, tal como realizado pelo IDAF, a disciplina dada pelo art. 16, § 3º, da Lei Estadual nº 5.361/1996, por se tratar a área violada de vegetação nativa em “estágio inicial de regeneração”.

Acerca do assunto, a RESOLUÇÃO CONAMA nº 33, de 7 de dezembro de 1994, esclarece, em seu art. 2º, que a vegetação em estado de regeneração - inicial, médio ou avançado - é aquela secundária, constituída por “
formações herbáceas, arbustivas ou arbóreas decorrentes de processos naturais de sucessão, após supressão total ou parcial da vegetação original por ações antrópicas ou causas naturais
”.

Por esse motivo, a Lei Estadual nº 5.361/1996 estabelece, em seu art. 16, § 3º, que a recuperação em dobro da área degradada ocorrerá nas hipóteses de supressão de vegetação em estágio médio e avançado de regeneração, o que não é o caso,
in verbis
:

Art. 16, § 3º A supressão da vegetação nativa em
estágio médio e avançado de regeneração
só será admitida, excepcionalmente, quando necessária a execução de obras, planos, atividades ou projetos de utilidade pública ou interesse social, obrigando-se o empreendedor a recuperar em área próxima ao empreendimento,
equivalente ao dobro da área suprimida
, preferencialmente com espécies nativas da Mata Atlântica ou outras formas de compensação ecológica a ser determinada pelo órgão competente.

No caso, reitere-se, conforme restou expressamente consignado no laudo de fiscalização, tratou-se de vegetação em estágio inicial de regeneração, circunstância que não atrai, à luz do princípio da legalidade, a obrigação de recuperar o equivalente ao dobro da área degradada.

Assim é que a compreensão da normativa vigente, lidos os dispositivos de forma sistemática, corroboram a conclusão alcançada pelo magistrado no sentido de que o IDAF, ao aprovar o PRAD apresentado pelas apeladas, não violou a legislação ambiental aplicável.

Por derradeiro, postula o
MPES
a reforma da sentença a fim de que seja acolhido o pedido de condenação das apeladas ao pagamento de dano moral coletivo, destinado ao Fundo Municipal de Conservação Ambiental de Serra, no valor indicado de quatrocentos mil reais.

Ao examinar o pleito indenizatório por dano moral, o magistrado
a quo
entendeu pela rejeição do pedido formulado nesta ação coletiva, fazendo constar na sentença que “
não restou evidenciado que o dano causado tenha desbordado à esfera moral da coletividade local, causando-lhe comoção e indignação social em razão da conduta da parte ré, ou seja, afetando a população local em si
”.

A irresignação recursal manifestada pelo
MPES
merece acolhida, nessa extensão, pelas razões que passo a expor.

A atual jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça encontra-se alinhada no sentido de que o dano extrapatrimonial decorrente do ilícito ambiental, de contorno transindividual, é de natureza
in re ipsa
, razão pela qual a configuração do dano moral coletivo prescinde do quadro excepcional de dor, sofrimento, indignação ou comoção popular, a exemplo daquele verificado em grandes desastres ambientais, sob pena de, nesse contexto, proteger de forma deficiente e insuficiente o patrimônio ambiental violado pela atuação clandestina, sorrateira e oculta daqueles que agem contra a lei.

A esse respeito, transcrevo elucidativo julgado da Colenda Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, de relatoria da eminente Ministra Assusete Magalhães, cuja ementa foi assim redigida:

AMBIENTAL E CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO DE FLORESTA NATIVA DO BIOMA AMAZÔNICO.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS. AUSÊNCIA DE PERTURBAÇÃO À PAZ SOCIAL OU DE IMPACTOS RELEVANTES SOBRE A COMUNIDADE LOCAL.
IRRELEVÂNCIA
. PRECEDENTES DO STJ. SIGNIFICATIVO DESMATAMENTO DE ÁREA OBJETO DE ESPECIAL PROTEÇÃO. INFRAÇÃO QUE, NO CASO, CAUSA, POR SI, LESÃO EXTRAPATRIMONIAL COLETIVA. CABIMENTO DE REPARAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.

I. Trata-se, na origem, de Ação Civil Pública, proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em decorrência do desmatamento de floresta nativa do Bioma Amazônico, objetivando impor, ao requerido, as obrigações de recompor o meio ambiente degradado e de não mais desmatar as áreas de floresta do seu imóvel, bem como a sua condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e por dano moral coletivo.

II. O Juízo de 1º Grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, "para condenar o requerido à recomposição do meio degradado, apresentando PRADE junto ao órgão competente, no prazo de 60 dias, sob pena de conversão em multa pecuniária", bem como para lhe impor a obrigação de não desmatar.

III. O Tribunal de origem deu parcial provimento à Apelação do Ministério Público, por reconhecer, além das já impostas obrigações de fazer e de não fazer, a exigibilidade da obrigação de indenizar os "danos materiais decorrentes do impedimento da recomposição natural da área". Contudo, rejeitou a pretensão de indenização por dano moral coletivo.

IV. À luz do que decidido pelo acórdão recorrido, cumpre asseverar que, ao contrário do que ora se sustenta, não houve violação aos arts. 489, § 1º, IV, e 1.022 do CPC/2015, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e do aresto proferido em sede de Embargos de Declaração apreciaram, fundamentadamente e de modo completo, todas as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida. Com efeito, "a solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015" (STJ, REsp 1.829.231/PB, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/12/2020).

V. Não se sustenta o fundamento adotado pelo Juízo a quo de que, no caso, não seria possível reconhecer o dano moral, porque, para isso, seria necessário que a lesão ambiental "desborde os limites da tolerabilidade". Isso porque, na situação sob exame, também se consignou, no acórdão recorrido, que houve "desmatamento e exploração madeireira sem a indispensável licença ou autorização do órgão ambiental competente", conduta que "tem ocasionado danos ambientais no local, comprometendo a qualidade do meio ambiente ecologicamente equilibrado".

VI. Constatando-se que, por meio de desmatamento não autorizado, causaram-se danos à qualidade do meio ambiente ecologicamente equilibrado, não tem pertinência, para a solução da causa, o chamado princípio da tolerabilidade, construção que se embasa, precisamente, na distinção feita pela legislação ambiental entre, de um lado, impacto ambiental - alteração do meio ambiente, benéfica ou adversa (Resolução CONAMA 001/86, arts. 1º e 6º, II) - e, de outro, degradação e poluição (Lei 6.938/81, art. 3º, II e III). Como esclarece a doutrina especializada: "de um modo geral as concentrações populacionais, as indústrias, o comércio, os veículos, a agricultura e a pecuária produzem alterações no meio ambiente, as quais somente devem ser contidas e controladas, quando se tornam intoleráveis e prejudiciais à comunidade, caracterizando poluição reprimível. Para tanto, a necessidade de prévia fixação técnica dos índices de tolerabilidade, dos padrões admissíveis de alterabilidade de cada ambiente, para cada atividade poluidora" (MEIRELLES, Hely Lopes. Proteção Ambiental e Ação Civil Pública. Revista dos Tribunais nº 611, São Paulo: RT, 1986, p. 11). Especificamente quanto ao dano moral decorrente de ato lesivo ao meio ambiente, "há que se considerar como suficiente para a comprovação do dano extrapatrimonial a prova do fato lesivo - intolerável - ao meio ambiente. Assim, diante das próprias evidências fáticas da degradação ambiental intolerável, deve-se presumir a violação ao ideal coletivo relacionado à proteção ambiental e, logo, o desrespeito ao direito humano fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado" (LEITE, José Rubens Morato. Dano ambiental, do individual ao coletivo extrapatrimonial. Teoria e prática. 5ª ed. Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 288).

VII. Assim, constatado o dano ambiental - e não mero impacto negativo decorrente de atividade regular, que, por si só, já exigiria medidas mitigatórias ou compensatórias -, incide a Súmula 629/STJ: "Quanto ao dano ambiental, é admitida a condenação do réu à obrigação de fazer ou à de não fazer cumulada com a de indenizar".

Trata-se de entendimento consolidado que, ao amparo do art. 225, § 3º, da Constituição Federal e do art. 14, § 1º, da Lei 6.938/81, "reconhece a necessidade de reparação integral da lesão causada ao meio ambiente, permitindo a cumulação das obrigações de fazer, não fazer e de indenizar, inclusive quanto aos danos morais coletivos" (STJ, EREsp 1.410.0698/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIS FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 03/12/2018).

VIII. Afirmou o Tribunal de origem, ainda, que o reconhecimento do dano moral exige ilícito que venha a "causar intranquilidade social ou alterações relevantes à coletividade local".
Contra essa compreensão, tem-se entendido no STJ - quanto às lesões extrapatrimoniais em geral - que "é remansosa a jurisprudência deste Tribunal Superior no sentido de que o dano moral coletivo é aferível in re ipsa, dispensando a demonstração de prejuízos concretos e de aspectos de ordem subjetiva. O referido dano será decorrente do próprio fato apontado como violador dos direitos coletivos e difusos, por essência, de natureza extrapatrimonial, sendo o fato, por si mesmo, passível de avaliação objetiva quanto a ter ou não aptidão para caracterizar o prejuízo moral coletivo, este sim nitidamente subjetivo e insindicável"
(EREsp 1.342.846/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, DJe de 03/08/2021).

IX. Segundo essa orientação, a finalidade do instituto é viabilizar a tutela de direitos insuscetíveis de apreciação econômica, cuja violação não se pode deixar sem resposta do Judiciário, ainda quando não produzam desdobramentos de ordem material. Por isso, quanto aos danos morais ambientais, a jurisprudência adota posição semelhante:

"No caso, o dano moral coletivo surge diretamente da ofensa ao direito ao meio ambiente equilibrado. Em determinadas hipóteses, reconhece-se que o dano moral decorre da simples violação do bem jurídico tutelado, sendo configurado pela ofensa aos valores da pessoa humana. Prescinde-se, no caso, da dor ou padecimento (que são consequência ou resultado da violação)"
(STJ, REsp 1.410.698/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 30/06/2015). E ainda: "Confirma-se a existência do 'dano moral coletivo' em razão de ofensa a direitos coletivos ou difusos de caráter extrapatrimonial - consumidor, ambiental, ordem urbanística, entre outros -, podendo-se afirmar que o caso em comento é de dano moral in re ipsa, ou seja, deriva do fato por si só" (STJ, AgInt no REsp 1.701.573/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 02/09/2019). Na mesma direção: STJ, REsp 1.642.723/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 25/05/2020; REsp 1.745.033/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/12/2021.

X.
No que se refere à inexistência de "situação fática excepcional" - expressão também usada no acórdão recorrido -, trata-se de requisito que, de igual forma, contraria precedente do STJ
, também formado em matéria ambiental:
"Os danos morais coletivos são presumidos. É inviável a exigência de elementos materiais específicos e pontuais para sua configuração. A configuração dessa espécie de dano depende da verificação de aspectos objetivos da causa"
(REsp 1.940.030/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 06/09/2022). Na mesma direção, a doutrina ensina que os impactos materiais ou incômodos sobre a comunidade constituem, em verdade, dano da natureza patrimonial: "O dano ambiental patrimonial é aquele que repercute sobre o próprio bem ambiental, isto é, o meio ecologicamente equilibrado, relacionando-se à sua possível restituição ao status quo ante, compensação ou indenização. A diminuição da qualidade de vida da população, o desequilíbrio ecológico, o comprometimento de um determinado espaço protegido, os incômodos físicos ou lesões à saúde e tantos outros constituem lesões ao patrimônio ambiental" (MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente. 9. ed. atual. ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 326).

XI.
Dessa forma, a jurisprudência dominante no STJ tem reiterado que,
para a verificação do dano moral coletivo ambiental, é "desnecessária a demonstração de que a coletividade sinta a dor, a repulsa, a indignação, tal qual fosse um indivíduo isolado"
, pois "o dano ao meio ambiente, por ser bem público, gera repercussão geral, impondo conscientização coletiva à sua reparação, a fim de resguardar o direito das futuras gerações a um meio ambiente ecologicamente equilibrado"
(REsp 1.269.494/MG, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/10/2013).

XII. Nesse sentido, há precedentes no STJ reconhecendo que a prática do desmatamento, em situações como a dos autos, pode ensejar dano moral:
"Quem ilegalmente desmata, ou deixa que desmatem, floresta ou vegetação nativa responde objetivamente pela completa recuperação da área degradada, sem prejuízo do pagamento de indenização pelos danos, inclusive morais, que tenha causado"
(REsp 1.058.222/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe de 04/05/2011). Adotando a mesma orientação: REsp 1.198.727/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 09/05/2013. Consigne-se, ainda, a existência das seguintes decisões monocráticas, transitadas em julgado, que resultaram no provimento de Recurso Especial contra acórdão, também do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, que adotou a mesma fundamentação sob exame: REsp 2.040.593/MT, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe de 07/03/2023; AREsp 2.216.835/MT, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe de 02/02/2023.

XIII. Por fim, anote-se que, no caso, o ilícito sob exame não pode ser considerado de menor importância, uma vez que, consoante o acórdão recorrido, houve "exploração de 15,467 hectares de floresta nativa, objeto de especial preservação, na região amazônica, na Fazenda Chaleira Preta, com exploração madeireira e abertura de ramais, sem autorização do órgão ambiental competente". Constatando esses fatos, o Tribunal a quo reconheceu, ainda, a provável impossibilidade de recuperação integral da área degradada.

XIV. Recurso Especial conhecido e provido, para reconhecer a ocorrência de dano moral coletivo no caso, com determinação de retorno dos autos ao Tribunal de origem, para que, à luz das circunstâncias que entender relevantes, quantifique a indenização respectiva.

(REsp n. 1.989.778/MT, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 19/9/2023, DJe de 22/9/2023)

Sem olvidar o entendimento segundo o qual há necessidade de comprovação de situação excepcional e de lesão concreta à coletividade, requisito rechaçado pelo Tribunal da Cidadania, alinho-me à compreensão da qual resulta que, no caso, a supressão da vegetação inserida em unidade de preservação permanente, sem a prévia e adequada autorização do IDAF, desrespeitando, ainda, a linha de 50 (cinquenta) metros da margem da Lagoa Jacunem, totalizando a degradação de 1.600,00m2 (mil e seiscentos metros quadrados) de área de vegetação nativa em estágio inicial de recuperação, é suficiente para caracterizar o dano moral coletivo.

A restauração da área por meio da execução do PRAD - Plano de Recuperação de Área Degradada, não obsta a condenação ao pagamento de dano moral coletivo, por serem cumuláveis as sanções civis - e penais - com a obrigação de reparar o dano (retorno ao estado anterior), conforme expressamente disposto no art. 225, § 3º, da Constituição Federal:

Art. 225 [...] § 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

Nesse mesmo sentido é a inteligência da Súmula 629/STJ, de que "
quanto ao dano ambiental, é admitida a condenação do réu à obrigação de fazer ou à de não fazer cumulada com a de indenizar
".

Há de ser considerado, ainda, no caso concreto, a inconveniência da demolição da área de lazer (churrasqueira e quadra society) edificada parcialmente em área de preservação ambiental, cuja desmobilização, segundo a perícia técnica, é mais prejudicial ao meio ambiente, conforme resposta dada,
in verbis
:

m) Tendo em vista as respostas aos quesitos ‘i’, 'j', 'k' e 'l', há necessidade de demolição do quiosque e do campo de futebol?

O quiosque e o campo foram instalados parcialmente em área de APP, conforme metragem definida pelo IDAF. Nesse instante, estando a área de lazer já instalada, entende o perito que a sua demolição é mais prejudicial ao meio ambiente que a sua manutenção. Por isso, agora recomenda a adoção de medidas compensatórias e mitigatórias, como PRAD e PTRF (Projeto Técnico de Recuperação de Flora), por exemplo. (fls. 1.937)

As edificações realizadas sem prévia autorização e licença ambiental expedida pelo órgão público competente, permanecerão no local com finalidade de lazer dos funcionários da empresa responsável pelo dano ambiental, o que, a despeito de não configurar teoria do fato consumado, justifica-se pela ponderação técnica de que a sua desmobilização é mais prejudicial ao meio ambiente, a recomendar, portanto, a adoção das medidas compensatórias.

Afinal, o dano moral coletivo é dotado de especial relevância pedagógica cujos efeitos pretendem obstar novas violações por parte do poluidor, o que, no caso concreto, mostra-se adequado diante das circunstâncias fáticas apontadas.

Ademais, diferentemente da pessoa física que degrada pequena área de vegetação por ignorância da lei, tem-se que no caso as apeladas são pessoas jurídicas de relevante porte, com plena capacidade de atuação em conformidade com a legislação ambiental, contando com estrutura, equipe técnica, funcionários qualificados e projetos que poderiam ter sido adequadamente licenciados. Contudo, optaram deliberadamente por construir a denominada “área de lazer” sem a devida licença ambiental, avançando sobre área de preservação permanente que resultou na supressão de 1.600,00m2 (mil e seiscentos metros quadrados) de vegetação, atitude que demonstra grave descaso.

Esse contexto, por assim dizer, torna o dano moral coletivo ainda mais pedagógico, pois evidencia que a conduta não resulta de desconhecimento, mas de escolha consciente, merecendo, portanto, reprovação apta a desencorajar práticas semelhantes.

Assim, considerando o contexto fático-probatório, a extensão do dano e a capacidade econômica dos responsáveis pelo dano ambiental, penso ser adequado a fixação de dano moral coletivo no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

Acerca da destinação da indenização, o
MPES
pugna pelo seu direcionamento ao Fundo Municipal de Conservação Ambiental de Serra.

Ocorre que o art. 13, da Lei n. 7.347/1985, disciplina que “
havendo condenação em dinheiro, a indenização pelo dano causado reverterá a um
fundo gerido por um Conselho Federal ou por Conselhos Estaduais
de que participarão necessariamente o Ministério Público e representantes da comunidade, sendo seus recursos destinados à reconstituição dos bens lesados
”, de sorte que não se revela possível a destinação da indenização a um fundo municipal, conforme postulado.

Nesse sentido já decidiu o eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, conforme o seguinte aresto:

AÇÃO CIVIL PÚBLICA Dano moral coletivo – Pandemia – Covid-19 – Vacinação – Terceira dose – Burla – Política pública de imunização – Valor indenizatório – Majoração – Impossibilidade – Juros – Índice e termo inicial – Possibilidade – Destinação da indenização – Fundo Municipal - Impossibilidade: – A indenização fixada na sentença atende ao escopo de "a) proporcionar uma reparação indireta à injusta e intolerável lesão de um direito extrapatrimonial superior da coletividade; b) sancionar o ofensor; e c) inibir condutas ofensivas a tais direitos transindividuais" ( RESP n. 1.502.967/RS). Valor mantido - Tratando-se de condenação que recai sobre particular, os juros de mora são de 1%, nos termos do art. 406 do CC e art. 161, § 1º do CTN, e incidem a partir do evento danoso, conforme Súmula n. 54 do STJ -
Tratando-se de ação civil pública na qual se busca reparar dano moral coletivo, a destinação do valor indenizatório sujeita-se ao quanto preceituado no art. 13 da Lei n. 7.347/85,
não havendo fundamento legal para direcionar a verba a um fundo municipal
. Sentença reformada em parte. (TJ-SP - AC: 10269466720218260224 SP 1026946-67.2021.8.26.0224, Relator: Teresa Ramos Marques, Data de Julgamento: 16/08/2022, 10ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 16/08/2022 - grifei)

Destarte, o valor da indenização por dano moral coletivo deverá ser direcionada ao Fundo Estadual de Reparação de Interesses Difusos Lesados, disciplinado pela Lei Estadual n. 4.329/1990.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reformar, em parte, a sentença objurgada, a fim de condenar as apeladas, solidariamente, ao pagamento de dano moral coletivo no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), destinado ao Fundo Estadual de Reparação de Interesses Difusos Lesados, acrescido de juros de mora pela taxa Selic desde a citação e correção monetária a partir do arbitramento, na forma do art. 401, § 1º, do Código Civil. Prejudicada a remessa necessária.

Sem honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto da eminente Relatora,

para conhecer do recurso de apelação, dando provimento, para reforma em parte a sentença, para condenar as apeladas, solidariamente
, ao pagamento de dano moral coletivo no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), destinado ao Fundo Estadual de Reparação de Interesses Difusos Lesados, acrescido de juros de mora pela taxa Selic desde a citação e correção monetária a partir do arbitramento, na forma do art. 401, § 1º, do Código Civil. Prejudicada a remessa necessária.